Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO TEMA 1158 STJ. LIDES PREDATÓRIAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito na qual se pretende a declaração da prescrição da dívida. A sentença extinguiu a ação por ausência de interesse de agir da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora possui interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus da parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao receber o REsp 2.092.190/SP, determinou a suspensão apenas dos feitos que tramitem no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e suas respectivas Comarcas. Portanto, até o momento não há entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, nem tampouco a determinação de suspensão do presente feito. Suspensão do processo negada.

5. A irregularidade da primeira procuração e a multiplicidade de ações não são motivos suficientes para comprovar a má-fé processual, caracterizada, no caso, pela supressão dolosa das assinaturas da procuração. Pelo contrário, questionada pelo juízo, a parte confirmou ter procurado o advogado por causa das cobranças indevidas que acreditava ter e apresentou outra procuração, confirmando seu interesse no julgamento da ação (interesse de agir).
6. Não é possível dizer, pelas provas disponíveis no processo, que a parte autora foi incitada para ingressar com as ações, notadamente porque disse expressamente que fez uma assinatura para acompanhamento de um processo e que tirava dúvidas com o advogado. A declaração perante a oficiala de justiça e a juntada de procuração assinada suprem eventual dúvida sobre a falta de interesse processual da parte autora
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida para reconhecer o interesse de agir da parte autora, reformando a sentença extintiva e determinando o retorno da marcha processual na origem.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875167, 0743016-85.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024.